Tribunal: STF
Processo: AI 377460
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2
. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada, fundada em precedente
 do STF
sobre a matéria dos autos. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. 3.
 Decisão
desfavorável não configura negativa de prestação jurisdicional. 4.
 Agravo regimental a que se nega
provimento.